Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721716-77.2017.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: VALERIA RITA CONTI DA COSTA, FLAVIO GOMES DE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso. 3. Fixada a multa compensatória, que objetivou a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (cinco décimos por cento), não pode ser modificada, posto que não se mostra desmedida, resultando da própria iniciativa da vendedora. 4. O marco final de incidência da multa contratual deve coincidir com a data do efetivo recebimento das chaves pelo adquirente. Precedentes. 5. Deu-se provimento parcial ao recurso dos autores. Negou-se provimento ao recurso da ré. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem a condenação das recorrentes em multa por ser o recurso manifestamente protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por ser o recurso manifestamente protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010